Tribunal: TJDFT
Processo: 0715183-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715183-61.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o agravante sobre a proposta de acordo, apresentada na petição id 73513739. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 22 de agosto de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator